Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702132-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAM FREGAPANI AGRAVADO: M3 SOLUCAO EM ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA, BRANCO MOTORES LTDA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a incidência de multa prevista em acordo judicial para o caso de descumprimento da obrigação. Sustenta que a multa é devida tanto no inadimplemento de obrigação de pagar como na obrigação de fazer, devendo ser cumulada com a astreinte fixada pelo juiz para que o réu substitua o produto defeituoso. Pede efeito suspensivo para que seja determinado o imediato pagamento da multa pactuada. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Verifica-se, todavia, que não urgência que justifique análise unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Na hipótese, esse risco não existe, cabendo ao colegiado analisar a questão relativa à incidência da multa pactuada no acordo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA